Tribunal: TJBA
Processo: 8001899-05.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001899-05.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRUNA EDUARDA ROCHA GUIMARAES

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, ALICE DA CRUZ DE JESUS

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ALEGADA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada na alegada falha no dever de informação e em suposta publicidade enganosa acerca da limitação de vagas e de recursos do financiamento estudantil pelo FIES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve violação ao princípio da dialeticidade recursal;
(ii) a instituição de ensino incorreu em falha no dever de informação ou publicidade enganosa quanto à existência e às limitações do FIES;
(iii) estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil, com direito à concessão do financiamento ou à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam, de modo suficiente, os fundamentos centrais da sentença, ainda que haja reprodução parcial de argumentos já deduzidos na inicial.

4.

O FIES possui regulamentação própria e processo seletivo federal condicionado à disponibilidade orçamentária e à classificação dos candidatos, assegurando ao estudante mera expectativa de direito, sem ingerência decisória da instituição de ensino privada.

5.

Demonstrada a disponibilização de informações claras e acessíveis sobre o programa, inclusive com direcionamento ao portal oficial, inexiste falha no dever de informação ou publicidade enganosa imputável à instituição de ensino.

6.

A não obtenção do financiamento decorreu da ausência de classificação suficiente no processo seletivo do FIES, afastando o nexo causal e a responsabilidade civil, bem como a restituição de valores e a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1.

A informação acerca da existência do FIES não vincula a instituição de ensino superior à concessão do financiamento, o qual depende de processo seletivo próprio, condicionado à disponibilidade orçamentária e à classificação do estudante.

2.

Inexistente falha no dever de informação ou publicidade enganosa, bem como nexo causal entre a conduta da instituição de ensino e a não obtenção do financiamento, não há falar em indenização por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 0514776-08.2015.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 01.10.2024.
TJBA, Apelação Cível nº 8004958-40.2021.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8001899-05.2022.8.05.0229
,

d
e
Santo Antônio de Jesus
, em que figura como
APELANTE,
BRUNA EDUARDA ROCHA GUIMARÃES
,

e como
APELADA,
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.